Tribunal: TJES
Processo: 5025010-17.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025010-17.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: RIB AGENCIA DE VIAGENS LTDA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLATAFORMA DE PAGAMENTOS. CHARGEBACK EFETUADO APÓS A FRUIÇÃO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. PARCIAL PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição de pagamento contra sentença que a condenou a restituir, em dobro, valor debitado da conta de agência de viagens em razão de chargeback realizado após o uso de passagem aérea. O juízo de origem reconheceu falha na prestação do serviço e julgou improcedente o pedido de danos morais.

2.Fato relevante. A venda da passagem aérea foi concluída e utilizada pelo comprador antes do estorno, realizado unilateralmente pela plataforma, após contestação da transação pelo titular do cartão.

3.Decisão recorrida. Sentença parcialmente procedente, com condenação em repetição de indébito em dobro, no valor de R$15.800,00, e improcedência do pedido de danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.A questão em discussão consiste em saber: (i) se a plataforma de pagamentos é responsável pelos prejuízos causados pelo estorno de transação legítima, em razão de chargeback posterior à fruição do serviço; e (ii) se é cabível a repetição de indébito em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5.A teoria da asserção autoriza o reconhecimento da legitimidade passiva da intermediadora de pagamento.

6.O estorno realizado após a prestação do serviço configura falha na segurança da operação, caracterizando fortuito interno e ensejando responsabilidade objetiva da plataforma, conforme a Súmula 479/STJ.

7.A restituição deve ocorrer na forma simples, pois o débito decorreu de procedimento administrativo de chargeback, e não de cobrança indevida, afastando a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação em repetição de indébito em dobro, mantendo a restituição simples do valor debitado, corrigida desde o evento danoso e acrescida de juros de mora a partir da citação.

Tese de julgamento:
““1. A plataforma de pagamento responde objetivamente por débito indevido decorrente de chargeback realizado após a fruição do serviço contratado. 2. A restituição de valores deve ocorrer de forma simples, pois o estorno administrativo não se confunde com cobrança indevida.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5025010-17.2024.8.08.0035

RECORRENTE: MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

RECORRIDA: RIB AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA

JUÍZA SENTENCIANTE: RAQUEL DE ALMEIDA VALINHO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLATAFORMA DE PAGAMENTOS. CHARGEBACK EFETUADO APÓS A FRUIÇÃO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. PARCIAL PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição de pagamento contra sentença que a condenou a restituir, em dobro, valor debitado da conta de agência de viagens em razão de chargeback realizado após o uso de passagem aérea. O juízo de origem reconheceu falha na prestação do serviço e julgou improcedente o pedido de danos morais.

2.Fato relevante. A venda da passagem aérea foi concluída e utilizada pelo comprador antes do estorno, realizado unilateralmente pela plataforma, após contestação da transação pelo titular do cartão.

3.Decisão recorrida. Sentença parcialmente procedente, com condenação em repetição de indébito em dobro, no valor de R$15.800,00, e improcedência do pedido de danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.A questão em discussão consiste em saber: (i) se a plataforma de pagamentos é responsável pelos prejuízos causados pelo estorno de transação legítima, em razão de chargeback posterior à fruição do serviço; e (ii) se é cabível a repetição de indébito em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5.A teoria da asserção autoriza o reconhecimento da legitimidade passiva da intermediadora de pagamento.

6.O estorno realizado após a prestação do serviço configura falha na segurança da operação, caracterizando fortuito interno e ensejando responsabilidade objetiva da plataforma, conforme a Súmula 479/STJ.

7.A restituição deve ocorrer na forma simples, pois o débito decorreu de procedimento administrativo de chargeback, e não de cobrança indevida, afastando a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação em repetição de indébito em dobro, mantendo a restituição simples do valor debitado, corrigida desde o evento danoso e acrescida de juros de mora a partir da citação.

Tese de julgamento:
““1. A plataforma de pagamento responde objetivamente por débito indevido decorrente de chargeback realizado após a fruição do serviço contratado. 2. A restituição de valores deve ocorrer de forma simples, pois o estorno administrativo não se confunde com cobrança indevida.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória
ajuizada por
RIB AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA
em face de
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
na qual a parte autora narra, brevemente, que atua no ramo de agência de viagens e utiliza a plataforma do requerido para processar pagamentos. Sustenta que, em 03/2024, realizou a venda de uma passagem aérea no valor de R$7.900,00 , cujo embarque se deu em 05/04/2024. Ocorre que, em 08/04/2024, após a fruição do serviço pelo comprador, a agência foi notificada sobre um procedimento de
chargeback
, no qual o comprador contestou a transação junto à operadora de seu cartão de crédito. Mesmo após a autora apresentar contestação interna na plataforma com as provas da regularidade da venda , o requerido, em 12/04/2024, debitou o valor integral de R$7.900,00 de sua conta.

Diante do prejuízo, pleiteou a condenação do Réu ao pagamento de R$15.800,00 a título de danos materiais (repetição de indébito) e R$10.000,00 a título de danos morais.

Após regular instrução, sobreveio sentença (ID 14102693) com o seguinte dispositivo:

Face o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, para:

A) Condenar a ré a pagar à autora o valor de R$15.800,00 (quinze mil e oitocentos reais) , a título de indenização por danos materiais, devendo este valor ser corrigido pelo índice IPCA a partir do desembolso, com incidência de juros moratórios (utilizando-se a taxa SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado) a partir da citação, em consonância com o disposto nos artigos 389 e 406 do Código Civil;

B) Julgar improcedente o pedido de reparação por danos morais.

Desta forma, extingo o processo com a resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte ré interpôs o presente Recurso Inominado (ID 14102694), sustentando, em suas razões, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que é mera intermediadora de pagamento e que o procedimento de
chargeback
é de responsabilidade exclusiva da administradora do cartão de crédito, sendo o comprador o beneficiário final do estorno. No mérito, reitera que sua conduta se pautou no estrito cumprimento dos Termos e Condições da plataforma. Defende a ausência de ato ilícito e, por conseguinte, a inexistência de dever de indenizar.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 14102698), pugnando pela manutenção integral da sentença, reforçando a tese de responsabilidade objetiva da plataforma por falha na segurança do serviço, que permitiu o cancelamento de uma compra legítima e já usufruída, configurando o dano e o dever de indenizar.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, ID 14102695.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Recebo-o em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, pois não identifico risco de dano irreparável à parte.

De plano,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela recorrente, haja vista que, pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR). No caso concreto, a pertinência subjetiva da requerida é incontroversa, sendo a discussão sobre responsabilidade matéria de mérito, motivo pelo qual rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Superada a preliminar, passo à análise do mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença.

A controvérsia cinge-se à legalidade do débito efetuado pela Recorrente na conta da Recorrida, decorrente de um
chargeback
solicitado pelo comprador do serviço de passagem aérea.

Compulsando os autos, verifico que a venda da passagem aérea foi concretizada em 31/03/2024, no valor de R$ 7.900,00 (ID 14102509) , e o bilhete foi devidamente emitido para embarque em 05/04/2024 (ID 14102511). A notificação do
chargeback
somente foi enviada à Recorrida em 08/04/2024 (ID 14102513), ou seja, três dias após a data do voo, quando o serviço já havia sido, presumidamente, prestado e usufruído.

A conduta da Recorrente em acatar o cancelamento e estornar o valor ao comprador, debitando-o integralmente da conta da vendedora, revela-se como uma falha na prestação do serviço.

Ainda que o procedimento de
chargeback
seja uma prerrogativa do titular do cartão, a plataforma de pagamento, como gestora da transação e parte da cadeia de consumo, assume o risco de sua atividade. A ocorrência de fraude ou contestação maliciosa por parte de um comprador é um fortuito interno, inerente à natureza do negócio, cuja responsabilidade não pode ser transferida integralmente ao vendedor que agiu de boa-fé e comprovou a regularidade da transação. Aplica-se ao caso, por analogia, o entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ.

Os Termos e Condições da plataforma, por se tratar de contrato de adesão, não podem servir de escudo para isentar a Recorrente de sua responsabilidade, especialmente quando impõem ao parceiro comercial (parte vulnerável da relação) um prejuízo decorrente de uma falha de segurança do próprio sistema, que se mostrou ineficaz para validar a legitimidade da contestação.

Assim, o dano material resta configurado pelo prejuízo financeiro de R$7.900,00, suportado pela Recorrida. Contudo, não vislumbro a hipótese de repetição de indébito.

A Recorrida pleiteia a devolução em dobro do valor, com base no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. No entanto, o referido dispositivo legal tem aplicação restrita à hipótese de
cobrança de quantia indevida
, ou seja, quando o consumidor é demandado a pagar e efetivamente paga um débito inexistente ou em excesso.

No caso em tela, a situação fática é diversa. Não houve uma "cobrança" por parte da Recorrente direcionada à Recorrida. O que ocorreu foi um
débito ou retenção
de valores que já se encontravam na conta gráfica da agência, como consequência de um procedimento de
chargeback
iniciado por terceiro. A natureza jurídica do ato praticado pela Recorrente não é a de uma cobrança, mas sim a de um estorno administrativo/contratual que, embora reconhecido como ilícito por sua falha, não se amolda à hipótese normativa que enseja a sanção da repetição em dobro.

A penalidade prevista no art. 42 do CDC visa coibir a conduta do fornecedor que, de forma proativa e injustificada, exige do consumidor o pagamento de uma dívida. No presente caso, a Recorrente agiu de forma reativa, em resposta a uma contestação externa (do portador do cartão), realizando um débito interno com base em cláusulas contratuais. Trata-se, portanto, de um ilícito contratual que gera o dever de reparar o dano causado (restituição simples do valor, para retorno ao
status quo ante
), mas não se configura como a "cobrança indevida" que atrai a penalidade da devolução em dobro.

Dessa forma, com a devida vênia ao entendimento da sentenciante, a restituição deve se dar de forma simples, corrigida monetariamente desde o efetivo prejuízo (data do débito) e com juros de mora a partir da citação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para afastar a condenação à repetição do indébito, mantendo a obrigação de restituir o valor de R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais) na forma simples, com correção monetária a partir do evento danoso (12/04/2024) e juros de mora a partir da citação. No mais, mantenho a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES
Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)